Tribunal: CARF
Processo: 12466.721442/2013-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Marcelo Costa Marques d'Oliveira
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 09/02/2013
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SÚMULA CARF No 11
De acordo com a Súmula CARF no 11 Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
AGENTE MARÍTIMO. ILEGITIMIDADE PASSIVA
O agente marítimo que, na condição de representante do transportador estrangeiro, comete infração aos prazos legais para prestação de informações, responde pela multa sancionadora correspondente.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. MULTA POR ATRASO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
A denúncia espontânea não afasta a aplicação da multa por atraso no cumprimento de deveres instrumentais atinentes ao atraso na entrega de declaração ou à prestação de informações à RFB, nos termos da Súmula CARF no 126.
INCONSTITUCIONALIDADE DE DISPOSITIVO LEGAL. SÚMULA CARF No 2
De acordo com a Súmula CARF no 2, O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.

Inteiro teor:
S3-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12466.721442/2013-28
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3001-002.043 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
14 de outubro de 2021
Recorrente
OCEANUS AGENCIA MARÍTIMA S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 09/02/2013
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SÚMULA CARF No 11
De acordo com a Súmula CARF no 11 “Não se aplica a prescrição intercorrente
no processo administrativo fiscal.”
AGENTE MARÍTIMO. ILEGITIMIDADE PASSIVA
O agente marítimo que, na condição de representante do transportador
estrangeiro, comete infração aos prazos legais para prestação de informações,
responde pela multa sancionadora correspondente.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. MULTA POR ATRASO. DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
A denúncia espontânea não afasta a aplicação da multa por atraso no
cumprimento de deveres instrumentais atinentes ao atraso na entrega de
declaração ou à prestação de informações à RFB, nos termos da Súmula CARF
no 126.
INCONSTITUCIONALIDADE DE DISPOSITIVO LEGAL. SÚMULA
CARF No 2
De acordo com a Súmula CARF no 2, “O CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.”

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
das alegações de afronta aos princípios constitucionais, rejeitar as preliminares de ilegitimidade
passiva e prescrição intercorrente, e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Costa Marques d’Oliveira - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12466.721442/2013-28
Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-002.043 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12466.721442/2013-28

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Roberto da Silva
(Presidente), Marcelo Costa Marques d’Oliveira e Sabrina Coutinho Barbosa.
Relatório
Trata-se de auto de infração, para cobrança de multa de R$ 5.000,00, por atraso na
prestação de informação sobre a carga representada pelo Manifesto Eletrônico no
121.250.021.973.9. A infração foi descrita e a penalidade capitulada das seguintes formas:
“(. . .)
A empresa OCEANUS AGÊNCIA MARÍTIMA S.A., CNPJ 32.082.489/0012-
37, que consta no sistema Siscomex Carga como “Agência de navegação” (ver
documento “detqlhes do manifesto”), deixou de prestar informação tempestiva sobre
as cargas representadas pela carga representada pelo MANIFESTO ELETRÔNICO
121.250.021.973.9.
A ocorrência foi informada à administração por meio de requerimento que deu
origem ao dossiê eletrônico 10120.000359/0212-34, de 10/02/2012.
O MANIFESTO ELETRÔNICO 121.250.021.973.9 foi vinculado à escala
11000464410 às 15:51 horas do dia 09/02/2012.
No entanto, a atracação da embarcação que transportou a carga até o porto de
Vitória (ES), o navio TRACER, IMO 9204702, escala 11000464410, ocorreu às 14:24
horas do dia 09/02/2012, antes da vinculação do manifesto a escala, configurando
descumprimento do prazo previsto na alínea “d” do inciso II do artigo 22 da IN RFB
No 800/2007.
Assim, a empresa fica sujeita a aplicação de multa no valor de R$5.000,00
(CINCO MIL REAIS), prevista na alínea "e" do inciso IV do artigo 107 do
DECRETO-LEI No 37/66, com redação dada pelo artigo 77 da Lei No 10.833/2003,
conforme disposto no artigo 45 da IN RFB No800/2007.
(. . .)”
Cientificado, o contribuinte apresentou impugnação, com os seguintes
argumentos:
“II— PRELIMINARMENTE - DA ILEGITIMIDADE PASSIVA DA
IMPUGNANTE”: o agente marítimo não pode ser considerado como representante do
transportador para fins tributários. Cita a Súmula 192 do extinto Tribunal Federal de
Recursos (TFR) e decisões do STJ.
“III - DENÚNCIA ESPONTÂNEA ADMINISTRATIVA — EXCLUSÃO DE
PENALIDADE — LEI 12.350/2010”: a informação foi prestada antes da lavratura do
auto de infração, pelo que deve ser cancelado, com base no § 2o do art. 102 do
Decreto-lei no 37/66.
“IV - DO NÃO ENQUADRAMENTO DA MULTA PREVISTA NA ALÍNEA
"E", IV, ART. 107 DO DECRETO-LEI 37/66.”: de acordo com a alínea “e” do inciso
IV do art. 107 do DL no 37/66, a multa somente pode ser aplicada “(. . .) à empresa de
transporte internacional, inclusive a prestadora de serviços de transporte
internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga; (. . .)”. Ocorre que a
impugnante não se enquadra em qualquer um destes tipos legais.
Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-002.043 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12466.721442/2013-28

“V— DAS OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS — FALTA DE ELEMENTO
ESSENCIAL”: não há um fim específico que justifique a aplicação da penalidade.
Ademais, não houve dano ao erário. Cita o § 2o do art. 113 do CTN.
Por fim, invoca o Princípio da Boa-fé, como causa da exclusão da ilicitude, em
função de dano ou prejuízo ao erário.
A DRJ julgou a impugnação improcedente e o Acórdão no 12-100.031 foi assim
ementado:
“ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 19/04/2011
ILEGITIMIDADE PASSIVA DO AGENTE MARÍTIMO. INOCORRÊNCIA.
O agente marítimo, na condição de representante do transportador estrangeiro, em caso
de infração cometida, responde pela multa sancionadora.
VINCULAÇÃO DE MANIFESTO À ESCALA. PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO
INTEMPESTIVA.
A partir de 01/04/2009, com a entrada em vigor dos prazos estabelecidos no art. 22 da
Instrução Normativa RFB no 800/2007, as informações exigidas pela Aduana referentes
ao transporte internacional de mercadorias, inclusive as de responsabilidade do agente
de carga, devem ser prestadas em até 48 horas antes da atracação ou desatracação da
embarcação em porto no País.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
PENALIDADES
PECUNIÁRIAS
ADMINISTRATIVAS.
Inadmissível a denúncia espontânea para tornar sem efeito norma que estabelece prazo
para a entrega de documentos ou informações, por meio eletrônico ou outro que a
legislação aduaneira determinar.
ILEGALIDADE/INCONSTITUCIONALIDADE
O julgador no âmbito do contencioso administrativo não tem competência legal para
apreciar e declarar ilegalidade ou inconstitucionalidade de dispositivo de Lei ou
Decreto, frente ao sistema normativo. O controle da constitucionalidade é exercido, via
de regra, pelo Poder Judiciário. Art. 26- a do Decreto 70.235/72
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido”
Inconformado, contribuinte interpôs recursos voluntário, em que reitera os
argumentos sobre ilegitimidade passiva e aplicabilidade do instituto da denúncia espontânea e
adiciona os seguintes:
“4. DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA”: o auto de infração foi
lavrado em 25/07/12 e a impugnação foi protocolizada em 08/08/12, porém somente
em 30/07/18 foi proferida a decisão de primeira instância, ultrapassando o prazo de
três anos previsto no § 1o do art. 1o da Lei no 9.873/99.
“6. DA NÃO CARACTERIZAÇÃO DA INFRAÇÃO IMPOSTA”: não restou
claro o motivo pelo qual a conduta foi enquadrada na alínea “e” do inciso IV do art.
107 do DL no 37/66. Não foi apontado qual o embaraço causado à fiscalização ou
prejuízo ao erário, pelo que o ato carece de motivação. Fere os princípios
constitucionais da razoabilidade e proporcionalidade, também previstos no Acordo de
Facilitação do Comércio (AFC). Afronta o princípio do não-confisco. Por fim,
consigna que o Capítulo IV da IN SRF no 800/07 foi integralmente revogada pela IN
SRF no 1.473/14, o que indica a intenção do Fisco de rever a postura adotada diante de
tais fatos.
Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-002.043 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12466.721442/2013-28

É o relatório.
Voto
Conselheiro Marcelo Costa Marques d'Oliveira, Relator.
O recurso voluntário preenche os requisitos legais de admissibilidade e deve ser
conhecido.
Aprecio os argumentos de defesa sob os títulos e na ordem em que apresentados
no recurso voluntário.
“4DA ILEGITIMIDADE PASSIVA”
Transcrevo trechos do recurso voluntário:
“(. . .)
A despeito da autuação da OCEANUS AGÊNCIA MARÍTIMA S.A., e da
fundamentação apresentada, não é ela, ainda que caracterizada a infração apontada, o
sujeito passivo da pena aplicada, não havendo amparo legal para que lhe seja aplicada
qualquer multa.
Afinal, A RECORRENTE NÃO É TRANSPORTADOR, tendo atuado como
agente de navegação.
(. . .)
Como se verifica do auto em questão, o responsável, em tese, pela informação
que culminou com a multa (o que se verá adiante que não é a hipótese), caso esta se
justificasse, seria o transportador estrangeiro.
De fato, é o que consta do artigo 6o da IN 800/2007, com nova redação dada
pela IN SRF no 1473/14:
Art. 6o O transportador deverá prestar no Sistema Mercante as
informações sobre o veículo assim como as cargas nele transportadas, inclusive
contêineres vazios e demais unidades de cargas vazias, para cada escala da
embarcação.
Desta forma, não pode o agente (mandatário) ser penalizado por obrigações
imputáveis ao transportador (mandante).
(. . .)”
Menciona as decisões proferidas nos autos da Apelação Cível 2077601 / SP
0017849-42.2013.4.03.6100, publicada em 02/03/2018, e do AgREsp no. 962.630-SP que
corroboram seus argumentos.
Destaca que a conclusão que extrai dos julgados é a de que não há base legal para
a aplicação da pena ao agente de navegação.
De acordo com o art. 32 do DL no 37/66, o agente de navegação é responsável
solidário unicamente pelo pagamento do imposto, cujo conceito estabelecido no art. 3o do CTN
não abrange multa. E que a responsabilidade tributária deve estar expressa em lei (inciso II do
art. 121 do CTN) e não pode ser presumida.
Cita que, em 03/09/19, o Pleno do CARF recusou a seguinte proposta de súmula:
Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3001-002.043 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12466.721442/2013-28

“49a PROPOSTA - LEGITIMIDADE AGENTE DE CARGA E AGENTE
MARÍTIMA PELAS INFRAÇÕES NA CONDIÇÃO DE REPRESENTANTES DO
TRANSPORTADOR MARÍTIMO”
E conclui, mencionado a decisão do STF no AgRg no REsp: 1131180 RJ
2009/0058609-0, publicado em 21/05/13:
“ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL. PODER DE POLÍCIA.
MULTA ADMINISTRATIVA. EMBARCAÇÃO ESTRANGEIRA. AFASTADA A
RESPONSABILIDADE DO AGENTE MARÍTIMO. PENALIDADE IMPUTADA
EXCLUSIVAMENTE AO ARMADOR. 1. "A jurisprudência deste Superior Tribunal
de Justiça firmou orientação no sentido de não admitir a responsabilização do agente
marítimo por infração administrativa cometida pelo descumprimento de dever que a
lei impôs ao armador."
(REsp 1.217.083/RJ, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,
DJe 4/3/11). Precedentes: (REsp 993.712/RJ, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma,
DJe 12/11/10; AgRg no REsp 1.165.103/PR, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda
Turma, DJe 26/2/10; AgRg no REsp 1165103/PR, Rel. Ministro Castro Meira,
Segunda Turma, DJe 26/2/10). 2. Agravo regimental a que se nega provimento.”
Divirjo da recorrente.
E por concordar com seu teor, adoto o trecho correspondente do voto condutor da
decisão de primeira instância, Acórdão no 12-100.032, de 30/07/18, da lavra do i. julgador Luís
David Fernandes Boz
“Responsabilidade do agente marítimo
Revela-se infundada a inconformidade da impugnante de que, tendo atuado
como agente marítimo, não lhe é aplicável a penalidade visto ocorrer ilegitimidade
passiva. A IN 800/07 é clara ao definir o alcance do termo transportador nela
utilizado, consoante demonstram os dispositivos a seguir reproduzidos:
Art. 2o Para os efeitos desta Instrução Normativa define-se como:
[...]
V - transportador, a pessoa jurídica que presta serviços de transporte e emite
conhecimento de carga;
[...]
§ 1o Para os fins de que trata esta Instrução Normativa:
[...]
IV - o transportador classifica-se em:
a) empresa de navegação operadora, quando se tratar do armador da embarcação;
b) empresa de navegação parceira, quando o transportador não for o operador da
embarcação;
c) consolidador, tratando-se de transportador não enquadrado nas alíneas "a" e "b",
responsável pela consolidação da carga na origem; (Redação dada pela Instrução
Normativa RFB no 1.473, de 2 de junho de 2014)
d) desconsolidador, no caso de transportador não enquadrado nas alíneas "a" e "b",
responsável pela desconsolidação da carga no destino; e (Redação dada pela Instrução
Normativa RFB no 1.473, de 2 de junho de 2014)
e) agente de carga, quando se tratar de consolidador ou desconsolidador nacional;
Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3001-002.043 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12466.721442/2013-28

Portanto, quando a IN RFB no 800/2007 utiliza o termo transportador se
refere a todos os intervenientes nela especificados como tal. Caso não fosse esse o
entendimento, essa Norma se tornaria incoerente e perderia sua eficácia, pois agentes
que devem prestar informações similares ficariam em situações bastante diferentes, já
que uns estariam obrigados ao cumprimento de prazos e outros não.
Irresignada com a autuação alegou a impugnante que, na condição de agente
marítimo, representante do armador do navio, não pode ser responsabilizada pela
infração, considerando o disposto pela Súmula 192, exarada pelo antigo Tribunal
Federal de Recursos:
Súmula 192 (TFR). “O agente marítimo, quando no exercício exclusivo das atribuições
próprias, não é considerado responsável tributário, nem se equipara ao transportador
para efeitos do decreto-lei 37/66.”
É sabido que os agentes marítimos são os representantes dos armadores nos
portos, e dos navios, perante as autoridades governamentais e portuárias, sendo que
sua participação no processo se dá a cada escala do navio em um porto, onde sua
missão é assumir seu gerenciamento. Esta administração engloba inúmeros tipos de
ações e serviços, incluindo documentação da embarcação e da carga, controles de
origem fiscal, recolhimento de tributos, contato com as autoridades, contratação de
serviços, tais como: praticagem, rebocadores e lanchas, providências para
agendamento da inspeção do navio pelos órgãos competentes (Saúde dos Portos,
Polícia Federal e Receita Federal, no caso brasileiro), além de comunicação constante
com o operador portuário (responsável pela carga/descarga), entre outros.
Como visto, o agente marítimo é um verdadeiro elo na cadeia de comunicação
entre o transportador e as demais pessoas que interagem com o navio quando este
chega a um porto nacional. Nessa esteira, é importante mencionar os ensinamentos
doutrinários de Samir Keedi sobre agência marítima :
“É a empresa que representa o armador em determinado país, estado, cidade ou
porto, fazendo a ligação entre este e o usuário do navio. Não é comum o contato do
usuário com o armador, diretamente, sendo esta função exercida pelo Agente Marítimo.
Entre as importantes atividades de uma Agência Marítima está o angariamento de carga
para o espaço do navio e o controle das operações de carga e descarga.
O contrato de prestação de serviços costuma incluir a administração do navio,
recebimento e remessa do valor do frete ao armador, representação do navio e do
armador junto às autoridades portuárias e governamentais, etc., e o atendimento
aos clientes. (Keedi, Samir. Transportes e Seguros no Comércio Exterior, 2a ed., São
Paulo: Aduaneiras, 2003, p. ...)” (grifos nossos)
Sobre as obrigações do transportador estrangeiro e de seus representantes legais
perante à Receita Federal, cumpre observar o disposto pelo artigo 37 do Decreto-lei no
37/1966:
“Art. 37. O transportador deve prestar à Secretaria da Receita Federal, na forma e no
prazo por ela estabelecidos, as informações sobre as cargas transportadas, bem como
sobre a chegada de veículo procedente do exterior ou a ele destinado.
(Redação dada pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
§ 1o O agente de carga, assim considerada qualquer pessoa que, em nome do importador
ou do exportador, contrate o transporte de mercadoria, consolide ou desconsolide cargas
e preste serviços conexos, e o operador portuário, também devem prestar as informações
sobre as operações que executem e respectivas cargas. (Redação dada pela Lei no
10.833, de 29.12.2003)”
A responsabilidade do representante do transportador pela infração é expressa
nos termos do artigo 95, inciso I, do Decreto-lei 37/1966:
Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3001-002.043 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12466.721442/2013-28

Art. 95 - Respondem pela infração:
I - conjunta ou isoladamente, quem quer que, de qualquer forma, concorra para sua
prática, ou dela se beneficie;(grifos nossos)
O Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do RESP 1129430, Relator
Ministro Luiz Fux, assentou que o agente marítimo, no exercício exclusivo de
atribuições próprias, no período anterior à vigência do Decreto-lei no 2.472/1988 (que
alterou o artigo 32, do Decreto-lei no 37/1966), não ostentava a condição de
responsável tributário, nem se equiparava ao transportador, porquanto inexistente
previsão legal para tanto. Entretanto, a partir da vigência do Decreto-lei no 2.472/1988
já não há mais óbice para que o agente marítimo figure como responsável tributário.
O parágrafo único, do artigo 32, do Decreto-lei no 37/1996, trata da
responsabilidade solidária do representante no país do transportador estrangeiro pelo
imposto devido. Ora, se a agência marítima pode ser responsabilizada pelo pagamento
de tributo devido pelo transportador estrangeiro, é cediço que ela também pode
responder pelas obrigações acessórias descumpridas.
Art . 32. É responsável pelo imposto: (Redação dada pelo Decreto-Lei no 2.472, de
01/09/1988)
(...)
Parágrafo único. É responsável solidário: .(Redação dada pela Medida Provisória no
2158-35, de 2001)
(...)
II - o representante, no País, do transportador estrangeiro; .(Redação dada pela Medida
Provisória no 2158-35, de 2001) (grifos nossos)
Assim, comprovada a vinculação entre a impugnante e o transportador
marítimo, como ocorreu neste caso, não há que se falar em ilegitimidade passiva
daquela que foi responsável pela coleta e inserção das informações no sistema.
Acrescente-se que o entendimento veiculado pelo extinto Tribunal Federal de
Recursos (TFR) em sua Súmula 192 há muito já se encontra superado, porquanto em
flagrante desacordo com a evolução da legislação de regência. Com o advento do
Decreto-lei no 2.472/1988, que deu nova redação ao citado art. 32 do Decreto-lei no
37/1966, posteriormente alterada pela Medida Provisória no 2.158-35/2001, o
representante do transportador estrangeiro no País foi expressamente designado
responsável solidário pelo pagamento do Imposto de Importação.
Nesse sentido já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos
repetitivos, ao considerar que o Decreto-Lei no 2.472/1988 instituiu “hipótese legal de
responsabilidade tributária solidária” para o representante no País do transportador
estrangeiro, conforme trechos do REsp 1.129.430/SP, a seguir reproduzido:
14. No que concerne ao período posterior à vigência do Decreto-Lei 2.472¤88,
sobreveio hipótese legal de responsabilidade tributária solidária (a qual não
comporta benefício de ordem, à luz inclusive do parágrafo único, do artigo 124, do
CTN) do "representante, no país, do transportador estrangeiro". (Destaques na
reprodução)
(STJ, Relator: Ministro LUIZ FUX, Data de Julgamento: 24/11/2010, T1 - PRIMEIRA
TURMA.)
Assim, conclui-se que a autuada pode, e deve, sim ser responsabilizada pelas
infrações apuradas pela fiscalização, mesmo atuando apenas como agente marítimo,
pois nessa condição estava legalmente obrigada a prestar as informações exigidas pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil.
Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3001-002.043 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12466.721442/2013-28

Portanto, rejeito a alegação de ilegitimidade passiva.”
Por fim, importante mencionar que esta controvérsia está pacificada no âmbito do
CARF, o que pode ser constatado pelos seguintes recentes julgados: 3302-010.590 (25/02/21),
9303-008.393 (21/09/19), 3302-010.134 (19/11/20), 3301-009.363 (19/11/20) e 3401-008.418
(22/10/20).
Nego provimento aos argumentos.
“5. DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA”
O auto de infração foi lavrado em 16/04/13 e a impugnação foi protocolizada em
20/05/13, porém somente em 30/07/18 foi proferida a decisão de primeira instância,
ultrapassando o prazo de três anos previsto no § 1o do art. 1o da Lei no 9.873/99.
“Art. 1o
(...)
§ 1o - Incide a prescrição no procedimento administrativo paralisado por mais de três
anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou
mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da
responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o caso.
(. . .)”
Não assiste razão à recorrente.
A Súmula CARF no 11 sedimentou o entendimento sobre o tema: “Não se aplica
a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.” Assim sendo, o disposto no
indigitado § 1o do art. 1o da Lei no 9.873/99 não se aplica ao processo administrativo fiscal.
Nego provimento ao argumento.
“DA NÃO CARACTERIZAÇÃO DA INFRAÇÃO IMPOSTA”
Em síntese, alega que não restou claro o motivo pelo qual a conduta foi
enquadrada na alínea “e” do inciso IV do art. 107 do DL no 37/66.
Não foi apontado qual o embaraço causado à fiscalização ou prejuízo ao erário,
pelo que o ato carece de motivação.
O agente somente insere no Siscomex Carga os detalhes e as informações que lhe
são passadas pelo dono da carga e/ou transportador, pelo que não deve ser alvo da aplicação de
qualquer penalidade.
Fere os princípios constitucionais da razoabilidade e proporcionalidade, também
previstos no Acordo de Facilitação do Comércio (AFC).
Menciona decisão do TRF da 4o Região, nos autos do processo no 0025043-
38.2010.4.04.0000, que concluiu que “(. . .) Inexistindo qualquer evidência de má-fé na conduta
do importador que caracterize fraude inequívoca, ou algum elemento concreto que indique
alguma vantagem que adviria em favor da empresa pelos fatos ocorridos, bem como inexistente
diferença no recolhimento dos tributos devidos, é indevida a imposição da multa prevista no art.
636, I, do Decreto 4.543/02.”
Afronta o princípio do não-confisco.
É preciso observar o art. 112 do CTN, que determina que a lei tributária que
define infrações deve ser interpretada da maneira mais favorável ao contribuinte.
Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3001-002.043 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12466.721442/2013-28

Por fim, consignou que o Capítulo IV (“Das Infrações e penalidades”) da IN SRF
no 800/07 foi integralmente revogada pela IN SRF no 1.473/14, o que indicaria a intenção do
Fisco de rever a postura adotada em relação às condutas que eram consideradas como
infracionais.
Não acato os argumentos de defesa.
A infração e a capitulação legal foram claramente apontadas no auto de infração:
“(. . .)
O MANIFESTO ELETRÔNICO 121.150.059.933-9 foi vinculado a escala no
11000112300 em 19/04/2011, às 10:47 horas.
No entanto, a atracação da embarcação que transportou a carga até o primeiro
porto nacional, o porto de Vitória (ES), o navio HAPPY ROVER, IMO 9139309,
escala 11000112300, ocorreu às 05:27 horas do dia 19/04/2011, antes da vinculação
do manifesto a escala, de forma que o prazo entre a informação da vinculação do
manifesto à escala no sistema Mercante e o registro da atracação do navio no sistema
Siscomex Carga não atendeu ao disposto na alínea “d” do inciso II do artigo 22 da IN
RFB No 800/2007.
Assim, a empresa fica sujeita a aplicação de multa no valor de R$5.000,00
(CINCO MIL REAIS), prevista na alínea "e" do inciso IV do artigo 107 do
DECRETO-LEI No 37/66, com redação dada pelo artigo 77 da Lei No 10.833/2003,
conforme disposto no artigo 45 da IN RFB No800/2007.
(. . .)”
Reproduzo o dispositivo legal:
“Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:”
(. . .)
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
(. . .)
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre
as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora de
serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga; e
(. . .)”
A recorrente não contestou a descrição da conduta (atraso na prestação de
informação) que se subsome perfeitamente ao dispositivo legal no qual a penalidade foi
capitulada.
Portanto, não procedem os argumentos de que a autuação não foi clara e
prejudicou a elaboração da defesa.
Sobre a imposição da multa ao agente e não ao transportador ou dono da carga,
reporto-me ao tópico em que abordo o tema da ilegitimidade passiva e nego provimento às
alegações da recorrente.
Afasto a alegação de que a multa deveria ser cancelada, porque não foi
demonstrado o embaraço ou dano ao erário ou, baseado no mesmo motivo, por força do art. 112
do CTN. A aplicação da multa decorre do simples atraso no provimento da informação e
dispensa a apresentação de prova de embaraço à fiscalização ou prejuízo aos cofres públicos.
Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3001-002.043 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12466.721442/2013-28

De acordo com a Súmula CARF no 2, “O CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.”, pelo que não conheço das
contestações relacionadas a afrontas aos princípios constitucionais da razoabilidade e
proporcionalidade e não-confisco. Pelo mesmo motivo, não tomo conhecimento do argumento de
que não teria sido observado o Acordo de Facilitação do Comércio (AFC), pois equivaleria a
fazer juízo de constitucionalidade do dispositivo legal em que foi capitulada a multa..
Por fim, também não a socorre a alegação de que a revogação do Capítulo IV
(“Das Infrações e penalidades”) da IN SRF no 800/07 indicaria a intenção do Fisco de rever a
postura adotada em relação às condutas que eram consideradas como infracionais. O atraso na
prestação da informação constituía infração cuja penalidade (alínea "e" do inciso IV do artigo
107 do Decreto-lei no 37/66) estava plenamente em vigor na data em que foi cometida.
“DENÚNCIA ESPONTÂNEA ADUANEIRA”
Aduz que as informações foram prestadas espontaneamente e antes do início do
procedimento fiscal, o que caracterizaria denúncia espontânea e justificaria o cancelamento da
multa:
a) O REsp no 147.221/RS, de 11.06.2001 reconhece a denúncia espontânea,
quando a regularização ocorre antes da instauração do procedimento
administrativo.
b) O § 2o do art. 102 do DL no 37/66, com a nova redação dada pela Lei no
12.350/10, dispõe o seguinte:
“§ 2o A denúncia espontânea exclui a aplicação de penalidades de natureza tributária ou
administrativa, com exceção das penalidades aplicáveis na hipótese de mercadoria
sujeita a pena de perdimento.”
c) Nos PA no 11968.001204/2008-11 (22/11/12) e 10715.000020/2010-68
(27/11/12), Acórdãos CARF no 3101-000.997 (26/01/12), 3201.001.126
(25/10/12), 3201-001.108 (23/10/12), 3101-01.193 (18/07/12) e 3101-
000.997, Acórdão DRJ/SP 2 no17-52.982 (11/08/11) exoneradas multas
aduaneiras, em razão de denúncia espontânea, com base no § 2o do art. 102 do
DL no 37/66.
d) O Decreto no 9.326/18 ratificou os termos do Acordo de Facilitação do
Comércio (AFC) do qual o Brasil é signatário e prevê o seguinte:
“2. Disciplinas sobre penalidades 3.3. A penalidade imposta dependerá dos fatos e
circunstâncias do caso e serão compatíveis com o grau e gravidade da infração.
3.6. Quando uma pessoa espontaneamente revelar à administração aduaneira de um
Membro as circunstâncias de uma violação de suas leis, regulamentos ou atos
normativos procedimentais de caráter aduaneiro antes da descoberta dessa violação
pela administração aduaneira, o Membro é incentivado a considerar, quando for o
caso, este fato como potencial circunstância atenuante ao estabelecer uma penalidade
para essa pessoa.”
A controvérsia já foi pacificada no âmbito do CARF, por meio da Súmula CARF
no 126, da qual destaco que foi especificamente apreciada a alteração na redação do art. 102 do
DL no 37/66 a que se refere a recorrente.:
“SÚMULA CARF no 126 A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas
pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos
prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de
informações á administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art.
Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3001-002.043 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12466.721442/2013-28

102 do Decreto-lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da lei no 12.350, de 2010.
(Vinculante conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).”
Nego provimento.
Conclusão
Voto por não conhecer das alegações de afronta a princípios constitucionais,
rejeitar as preliminares de ilegitimidade passiva e prescrição intercorrente, e no mérito, negar
provimento ao recurso voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Costa Marques d'Oliveira

Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital